Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1017240-07.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL-MT
RECORRIDO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL-MT, com fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos da seguinte ementa (Id. 77743455):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES. FUNDAMENTOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DE INTERAÇÃO DIRETA COM A POPULAÇÃO. FUNÇÕES TÍPICAS DA VEREANÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC.
1. As verbas indenizatórias devem guardar estrita relação com os gastos excepcionais que se busca reparar, só se reputando regulares quando instituídas com a finalidade de ressarcir despesas verdadeiramente extraordinárias.
2. O ‘exercício da atividade parlamentar de controle externo’ e a ‘interação direta com a população’ são atribuições típicas da vereança, isto é, próprias do mandado eletivo. Logo, não podem ser remuneradas por verba indenizatória, destinada a recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções (art. 37, § 11, da CF).
3. Por faltar a finalidade de ressarcir os agentes públicos por gastos assumidos com atividades não típicas ensejadoras de gastos extraordinários, a verba indenizatória tratada na Lei no. 368/2011 do Município de Feliz Natal-MT – e majorada sucessivamente até a edição da Lei no. 507/2015 (ainda vigente) – assume nítidos contornos de remuneração, num claro desrespeito ao sistema constitucional do subsídio (art. 37, inc. XI, da CF) e aos princípios da moralidade e da finalidade (art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Const. Estad.).
4. Uma vez demonstrado que os atos normativos que criaram e majoraram recurso denominado ‘verba indenizatória’ deixaram de observar princípios insertos na Constituição Federal e na Carta Estadual, inexiste outro caminho senão declarar a sua invalidade e extirpá-los do mundo jurídico.
5. Diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art. 28 da Lei no. 9.868/99, modular os efeitos da declaratória, conferindo-lhe contornos ex nunc, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.”
Nas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é perfeitamente cabível no mundo jurídico a verba de natureza indenizatória, em prol dos vereadores, para custear atividade parlamentar externa, em substituição ao pagamento de diárias e despesas com locomoção.
Recurso tempestivo (Id. 85222494).
O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 85851477).
Contrarrazões (Id. 87875996).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da ilegitimidade recursal.
O presente recurso não apresenta condições de conhecimento.
Compulsando os autos, evidencia-se que o recurso especial foi interposto pelo Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Feliz Natal/MT, Dr. Juliano Berticelli.
Ocorre que a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores é firme no sentido de que os Procuradores não podem ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade e respectivos recursos cabíveis, inclusive os recursos excepcionais, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo Governador/Prefeito do ente federativo ou pelas Mesas da Assembleia Legislativa/Câmara de Vereadores. Logo, figura-se inadmissível a presente petição recursal.
A teor da jurisprudência das Cortes superiores, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta.
A respeito do tema:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. 1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Municipal, nos termos da norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso II do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
(RE 1005125 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ART. 125, §2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. O Procurador-Geral do Estado ou do Distrito Federal não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade e respectivos recursos cabíveis, inclusive o recurso extraordinário, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo Governador do ente federativo. Precedentes. 2. Agravo regimental em que se nega provimento.
(RE 804048 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 01/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 05-05-2016 PUBLIC 06-05-2016)
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o procurador jurídico municipal não possui legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, bem como interpor seus respectivos recursos, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo prefeito municipal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(RE 899382 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o Procurador-Geral do Estado não possui legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, bem como interpor seus respectivos recursos, sem que as referidas peças processuais estejam subscritas ou ratificadas pelo Governador do Estado. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1066792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)
A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Municipal de Feliz Natal/MT, nos termos da norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso IX do art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Portanto, revela-se inadmissível o recurso especial interposto pelo Procurador da Câmara Municipal de Feliz Natal/MT em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça